Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-61.2024.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000219-61.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FORT AGRO MT LTDA - CNPJ: 43.120.981/0001-13 (RECORRENTE), SAULO BARBOSA DE MENESES - CPF: 958.445.031-04 (ADVOGADO), PATRICIA MOREIRA FERRAZ - CPF: 009.413.469-35 (RECORRIDO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Fort Agro MT Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT que extinguiu execução de título judicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis.

2.

A execução teve origem em ação de cobrança, convertida em execução após inadimplemento de acordo homologado.

3.

A recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a anulação da sentença, sob alegação de ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a empresa recorrente faz jus à gratuidade da justiça;
(ii) estabelecer se a extinção do processo por inexistência de bens penhoráveis exige prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando inexistem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica apresentada, especialmente se já deferido pelo juízo de origem.

6.

Nos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se o art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, que expressamente afasta a necessidade de intimação pessoal das partes antes da extinção do processo, regra que prevalece sobre o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

7.

O art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção imediata da execução quando não encontrados bens penhoráveis, hipótese configurada nos autos.

8.

A ausência de manifestação do exequente, mesmo após intimação para indicar o endereço do bem encontrado, confirma a impossibilidade de prosseguimento da execução, legitimando a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95,
OPINO POR JULGAR E DECLARAR EXTINTA
a presente ação executiva, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95).
”

O recurso inominado foi interposto por FORT AGRO MT LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, §4º da Lei 9.099/95, por inexistência de bens passíveis de penhora.

O processo teve origem em ação de cobrança, posteriormente convertida em execução após acordo homologado e inadimplido pela parte executada.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, que faz jus à gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, §1º do CPC, argumentando que a extinção do feito por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso, alegando que o mesmo está deserto por falta de preparo e que a empresa recorrente não faz jus à gratuidade da justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000219-61.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):

Fort Agro MT Ltda

Recorrida(s):

Patricia Moreira Ferraz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Verifico que houve concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita pelo juízo
a quo
e, diante da ausência de juntada de documentos ou sinais de motivos exteriores que indiquem o contrário, deve ser rejeitada a referida impugnação.

É como voto.

- MÉRITO

Egrégia Turma;

No mérito, a questão central consiste em verificar a extinção do processo executivo por inexistência de bens penhoráveis.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 53, § 4º, estabelece expressamente que:
"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem realizou diligências para localização de bens do devedor, tendo encontrado um veículo em nome da executada através do sistema RENAJUD. Diante disso, determinou a intimação da parte exequente para indicar o endereço onde o bem poderia ser encontrado, visando a penhora, avaliação e remoção.

Contudo, conforme certificado nos autos, a parte exequente, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, inviabilizando o prosseguimento da execução.

A recorrente alega que deveria ter sido intimada pessoalmente antes da extinção do processo, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC. Ocorre que nos Juizados Especiais prevalece o previsto no artigo 51, §1º, da Lei n. 9.099/95, que determina:
“§1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”

Ademais, verifico, em consulta ao sistema RENAJUD, que o veículo encontrado nas buscas não encontra-se em nome da parte executada:

Assim, não merece reforma a sentença que julgou extinto o processo por ausência de bens penhoráveis.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025